Tribunal: TJMT
Processo: 1006947-07.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de ADRIANO KENNER CORONEL MATEUS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Criminal da comarca de Campo Verde/MT.
O Impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 08.04.2022 pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de drogas (art.33, da Lei n. 11.343/06) e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) e que, posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.
Sustenta, em linhas gerais que: 1) o paciente é inocente, e que as drogas e a arma de fogo de arma não foram encontradas na sua residência; 2) a decisão é vaga e desprovida de fundamentação idônea, com violação aos princípios constitucionais e desatenção aos preceitos dos arts. 282, 316 e 319, CPP; 3) é possível substituir, a prisão, por outras medidas cautelares dela diversas (art. 319, CPP).
Pugna, pois, in limine, a concessão da ordem para que a preventiva seja revogada com ou sem aplicação de outras cautelares alternativas.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
1 - Quanto à negativa de autoria e a versão apresentada de que o paciente não tem qualquer envolvimento nem com a droga e nem com a arma apreendida, desde já, registro tratar-se de tese que envolvem matéria fático-probatória afetas à instrução criminal, portanto, não passíveis de exame em sede de Habeas Corpus.
Deste e. TJMT, destaco o entendimento uniformizado:
Enunciado n. 42: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
2 – Prosseguindo, não vejo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva do paciente.
In casu, pelos poucos documentos aqui apresentados e, na análise prematura que me é permitida, parece-me que Adriano Mateus não foi preso por acaso e decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão (Autos N.U 1000684-97.2022) na sua residência, durante a deflagração de operação denominada "aperto de mão".
De acordo com os depoimentos dos policiais condutores da prisão, foram encontrados, na casa do paciente, pelo menos 6 aparelhos celulares, R$ 270,00, 9 porções de maconha, 10 porções de cocaína, e 1 revólver calibre 32, com 6 munições intactas.
Se não bastasse, a decisão, ao menos nesta limitada análise que me é permitida, está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública já que, ao que consta, o paciente possui condenação pela prática de crime de roubo naquela mesma comarca e ostenta, também, registro criminal na cidade de Chapada dos Guimarães, também pelo delito de tráfico de drogas.
Tais fatos, a priori, autorizam a prisão preventiva, não ofendem a Súmula 444 do STJ (como ser fazer crer o Impetrante) e reforçam meu entendimento no sentido de que o paciente, não é de hoje, tem causado desassossego à ordem pública naquela região, está se dedicando a prática de crimes e, portanto, seria prematura a concessão de sua liberdade sem antes prestadas as informações judiciais e ouvir, também, o d. parquet de 2o grau.
Destaco do STJ:
(...). Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores (...) enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (HC 639.848/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)
E também, deste e. TJMT:
Enunciado n. 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
“(...). 1. A prisão preventiva de que trata o art. 312 do CPP não se insere dentro de um juízo de certeza, como na aplicação da pena-base (Súmula 444/STJ), mas, em um juízo de simples probabilidade de reiteração delitiva, justificando a adoção da medida constritiva extrema quando a presença de condenações e registros criminais anteriores e contemporâneos denotem a periculosidade subjetiva do paciente e a probabilidade de que possa vir a cometer crimes. Inteligência do Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça. (...). (N.U 1017301-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)
3 – E, estando escorada, a prisão preventiva da paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.
Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:
“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
4 - Outrossim, presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.
Da jurisprudência, destaco:
“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara
Enfim, sem informações mais concretas, entendo que a revogação da preventiva ou mesmo a adoção de cautelares alternativas, não seria o mais prudente, ao menos in limine.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito, de forma mais ampla, ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com as informações, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator